Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20270573, o SINDIRETA noticiou a anuência de EDOM BATISTA DE SOUZA. O DF foi intimado a colacionar aos autos a cópia da decisão homologatória da desistência parcial dos recursos interpostos quanto ao anuente e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 21144056). Em resposta, argumentou o DF (ID: 21578151): “(...) em atenção ao despacho de id, informar que nos termos da transação com o Sindireta, o credor individual opta por receber o valor exequendo por meio de precatório e em contrapartida o DF desiste quanto a ele de todos os recursos pendentes de apreciação, de modo a viabilizar a expedição do seu ofício requisitório. Sendo assim, como a desistência é subjetiva, importa especialmente ao prosseguimento do feito a manifestação expressa do DF quanto a desistência de recursos na parte subjetiva. Não importa, pois, à eficácia da transação especificar de qual recurso se desiste em cada manifestação de anuência do Distrito Federal, uma vez que a petição abrange todos os recursos em relação ao anuente" (grifo originais). Desse modo, ante a inércia do DF em colaborar com a Justiça e em atuar na forma pactuada, não há como viabilizar o prosseguimento do feito quanto ao anuente. Ante o exposto, ao SINDIRETA, quanto ao prosseguimento do feito ou para indicar eventuais recursos pendentes de julgamento. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador